Tribunal: TJSP
Processo: 0000761-33.2004.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões inexistentes na hipótese – Caso de insatisfação com o resultado do acórdão - Execução – Requisição de pequeno valor – Modulação dos efeitos aplicáveis à hipótese – Ofício de requisição expedido em agosto de 2011, mostrando-se correta a utilização da Lei 11.960/09 tanto para os juros como a correção – Caso em que a inconstitucionalidade reconhecida nos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões inexistentes na hipótese – Caso de insatisfação com o resultado do acórdão - Execução – Requisição de pequeno valor – Modulação dos efeitos aplicáveis à hipótese – Ofício de requisição expedido em agosto de 2011, mostrando-se correta a utilização da Lei 11.960/09 tanto para os juros como a correção – Caso em que a inconstitucionalidade reconhecida nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ não se aplicam – Efeitos não retroativos – Omissões inocorrentes - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TIRSO DE MORAES, CLEUSA VILELA REIS, TERESA DO
CARMO MONTALBAN, TEREZINHA MONACO SANTORO, TEREZINHA
VIEIRA DOS SANTOS, THEREZA DE JESUS MATHIAS DUARTE,
THEREZINHA DE JESUS RODRIGUES NUNES, THEREZINHA STORIELLI
GALVÃO DE MOURA LACERDA, TOMOE SAKAMOTO, UTULANTE
VIGNOLA, VANDA DAMIANO SILBERSCHIMIDT, VENTUROSA DE
MOURA BLOIS, VERA DE SOUZA CAMARGO, WALDEMAR MIGUEL
MONTEIRO, WALDOMIRO SALVADOR, WALTER DO CARMO, WALTER
MILTON GOBBO, WILSON BELFORT VIANA DA SILVA, WILSON
RODRIGUES e YOKO ARIMA XAVIER, é embargado INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000 -Voto no 44287
2
Embargos de Declaração Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000
Embargtes: TIRSO DE MORAES, Cleusa Vilela Reis, Teresa do Carmo
Montalban, Terezinha Monaco Santoro, Terezinha Vieira dos Santos, Thereza
de Jesus Mathias Duarte, Therezinha de Jesus Rodrigues Nunes, Therezinha
Storielli Galvão de Moura Lacerda, Tomoe Sakamoto, UTULANTE
VIGNOLA, Vanda Damiano Silberschimidt, Venturosa de Moura Blois, Vera
de Souza Camargo, Waldemar Miguel Monteiro, Waldomiro Salvador, Walter
do Carmo, Walter Milton Gobbo, Wilson Belfort Viana da Silva, Wilson
Rodrigues e Yoko Arima Xavier
Embargado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
Comarca: São Paulo
Voto no 44287
Embargos de declaração
Omissões inexistentes na
hipótese Caso de insatisfação com o resultado do acórdão
- Execução Requisição de pequeno valor Modulação
dos efeitos aplicáveis à hipótese Ofício de requisição
expedido em agosto de 2011, mostrando-se correta a
utilização da Lei 11.960/09 tanto para os juros como a
correção

Caso
em
que
a
inconstitucionalidade
reconhecida nos Temas 810 do Supremo e 905 do STJ não
se aplicam
Efeitos não retroativos
Omissões
inocorrentes - Embargos rejeitados.
Trata-se de apelação interposta por Tirso de Moraes de
outros contra o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Insurge-se
contra a sentença de fls. 628 que não acolheu o pedido de prosseguimento da
execução, quanto ao crédito de pequeno valor, com a apuração de eventual
insuficiência pela não incidência da EC 62, e julgou extinto o processo com base no
artigo 924, II, do CPC.
Em recurso de apelação, Tirso de Moraes e outros alegam que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000 -Voto no 44287
3
há saldo em aberto na execução, em decorrência da indevida aplicação da TR, como
fator de correção monetária, que foi declarada inconstitucional pelo STF. Afirma
que a sentença ofendeu o princípio da segurança jurídica, que a modulação das ADIs
4.357 e 4.425 limitou-se a expedição de precatórios até 25.3.2015 e não de RPV,
que é o caso.
O acórdão de fls. 668 (verso) negou provimento ao recurso.
Insatisfeitos, os apelantes opuseram embargos de declaração,
alegando que este Tribunal, equiparando os requisitórios aos ORVPs, acabou se
baseando em premissa equivocada, confirmando a indevida aplicação da correção
monetária pela inconstitucional TR, omitindo-se o acórdão, no tocante ao Tema 905
do Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que o acórdão incorreu “em erro de
premissa fática, ao não se aperceber que o 'saldo' reclamado pelos autores refere-
se maiormente à indevida aplicação da TR no período entre a conta de liquidação e
a inscrição do crédito em RPV e não ao pequeno período de correção monetária
pela TR decorridos entre a expedição do RPV e o 'pagamento' (rectius: depósito)”.
É o relatório.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão do
acórdão e erro de premissa fática, pedindo sejam as omissões apontadas, com
o consequente provimento parcial do recurso dos autores para o
prosseguimento do feito e ajuste do salto, afastando a TR, principalmente na
primeira fase, como determinou o Supremo Tribunal Federal (no período
anterior à expedição da requisição: entre a conta e a da expedição do ORPV
de fls. 584).
Não se reconhecem as omissões apontadas nos embargos
de declaração, ficando evidente, no caso em apreço, a insatisfação dos
apelantes com o resultado do acórdão.
Tanto que esse, inclusive, deixou claro que “a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000 -Voto no 44287
4
parece que ao utilizar esse argumento está afastando a decisão do STF que
lhe prejudica e querendo aproveitar a decisão que o abona”.
O acórdão entendeu ser cabível a modulação, no caso em
apreço, aplicando-se o decidido nas ADIs 4357 e 4425, que tem como objeto
de discussão a atualização monetária, a remuneração do capital e a
compensação da mora de créditos já inscritos em precatório judicial, em
virtude de condenação imposta à Fazenda Pública, por sentença irrecorrível.
Segundo a modulação da decisão, era o caso de se
manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança, nos termos da EC no 62/2009, até 25 de março de 2015.
Como bem explicou a decisão proferida, o § 12 do art.
100 da CF dispõe sobre requisitório de qualquer natureza. Portanto, não
incide apenas em caso de precatório, mas também nos casos de requisição de
pequeno valor.
O caso difere dos demais, pois embora tenha sido
declarada a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, referida
decisão não pode retroagir, devendo ser aplicada conforme a modulação
indicada.
Como o ofício de requisição do pagamento do crédito de
pequeno valor foi expedido em agosto de 2011, como indica o documento de
fls. 584, a aplicação da Lei 11960/09 é válida, na presente hipótese.
Não se ignoram os Temas 810 do Supremo e 905 do STJ,
mas não se aplicam ao caso, pois a declaração de inconstitucionalidade do
art. 5o da Lei 11.960/09 não retroage para alcançar condenação imposta à
Fazenda por sentença irrecorrível, devendo ocorrer a modulação.
Assim, não se trata o caso de omissão ou erro material,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000761-33.2004.8.26.0053/50000 -Voto no 44287
5
como afirma o embargante, mas de insatisfação com o acórdão, que deve ser
perseguida pela via adequada.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica